Tribunal: TJMT
Processo: 1036634-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036634-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Posse, Promessa de Compra e Venda, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIENE LINO FERREIRA - CPF: 497.702.502-44 (AGRAVANTE), ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (AGRAVADO), LENNER MARTINS SILVA - CPF: 026.892.791-00 (ADVOGADO), ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 034.731.961-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. EXISTÊNCIA DE ENDEREÇO CERTO E INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento que rejeitou a preliminar de nulidade da citação por edital, validando o ato citatório e determinando o prosseguimento da ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e perdas e danos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital é válida quando há reconhecimento judicial de endereço certo da parte ré e de indícios de ocultação, mas não foi realizada a citação por hora certa previamente deferida.

III. Razões de decidir

A citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios ordinários de localização do citando, inclusive a tentativa de citação por hora certa, conforme o art. 252 do CPC.

Reconhecido o endereço certo e os indícios de ocultação da parte, a citação por hora certa é media que deve ser tomada, considerando preenchidos os requisitos do art. 252 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para declarar a nulidade da citação por edital e dos atos subsequentes.

Tese de julgamento: “1. A citação por edital pressupõe a afirmação e a prova de que o citando está nas situações encartadas nos incisos I, II e III, do art. 256, do CPC. 2. Reconhecido o endereço certo e os indícios de ocultação da parte, a citação por hora certa é media que pode ser tomada, considerando preenchidos os requisitos do art. 252 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 252 e 256.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1017647-37.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 27.07.2025.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Luciene Lino Ferreira, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial nomeada, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e perdas e danos, proposta por Elmo Engenharia Ltda., rejeitou a preliminar de nulidade da citação por edital, arguida em contestação, e saneou o feito, fixando os pontos controvertidos, distribuindo os ônus probatórios e deferindo a produção de prova pericial.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida violou o devido processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao validar a citação por edital sem o prévio esgotamento das diligências legais, em especial a citação por hora certa, apesar de expressamente deferida. Argumenta que, havendo indícios de ocultação, o art. 252 do CPC impõe a tentativa de citação por hora certa, não podendo ser substituída por edital. Ressalta que falhas administrativas do Judiciário não justificam a supressão de garantias fundamentais.

Prossegue afirmando que não foram requisitadas informações a órgãos públicos e concessionárias, tornando nula a citação por edital e os atos subsequentes. Defende o risco de dano irreparável, diante da iminência de reintegração de posse em imóvel onde reside com sua família. Ao final, requer a reforma do
decisium
.

O pedido de tutela antecipada recursal foi deferido (id. 324076875).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 329689394).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, Elmo Engenharia Ltda. move ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e perdas e danos em desfavor de Luciene Lino Ferreira, objetivando a resolução de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, sob alegação de inadimplemento, bem como a retomada da posse e a condenação da demandada ao pagamento das verbas contratuais correlatas.

Durante a regular marcha processual, diante de tentativas frustradas de citação pessoal da ré, o douto Magistrado
a quo
deferiu a citação por edital (id. 174044735).

Posteriormente, nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, foi apresentada contestação, na qual se arguiu, em preliminar, a nulidade da citação editalícia, ao fundamento de que não teria sido esgotada a tentativa de citação por hora certa, apesar da existência de indícios de ocultação.

Ao proferir decisão de saneamento (id. 211873324), o Juízo de primeiro grau rejeitou a preliminar de nulidade da citação por edital, sob o fundamento de que, embora a citação por hora certa tivesse sido deferida, não foi efetivada por falhas administrativas do serviço judiciário, reputando suficiente o conjunto de diligências realizadas e os indícios de conduta esquiva da ré. Na mesma decisão, fixou os pontos controvertidos, distribuiu o ônus da prova e deferiu a produção de prova pericial

Contra essa decisão, insurge-se a agravante, sustentando, em síntese, que a validação da citação por edital violou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, uma vez que, reconhecida a ocultação, seria obrigatória a tentativa de citação por hora certa, nos termos do art. 252 do CPC, não podendo tal modalidade ser substituída pelo edital.

Aduz, ainda, que falhas administrativas do Judiciário não autorizam a supressão de garantias processuais, bem como que não foram requisitadas informações a órgãos públicos ou concessionárias, como exige o art. 256, §3o, do CPC. Ao final, requer a reforma do
decisum
.

Pois bem. Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, em afronta direta aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada.

Analisada e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.”
(RAI n.o 1006620-96.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei)

Logo, o presente recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão agravada, que rejeitou a preliminar de nulidade da citação por edital, validando o ato citatório e determinando o prosseguimento do feito.

In casu
, conforme se extrai do conjunto processual, o Juízo de origem reconheceu expressamente a existência de fortes indícios de ocultação da ré, consubstanciados, em especial, na certidão do Oficial de Justiça que atestou ter sido atendido pelo cônjuge da demandada, o qual informou que ela se encontrava no imóvel, mas estaria doente e impossibilitada de receber a citação.

Não obstante tal reconhecimento, e embora tenha sido deferida a citação por hora certa (id.

105685455), o ato não chegou a ser efetivado, sob a justificativa de falhas administrativas do próprio serviço judiciário, vindo o magistrado, ao final, a validar a citação por edital, como medida derradeira para o prosseguimento do feito. Todavia, com a devida vênia, tal proceder não se coaduna com a sistemática do Código de Processo Civil.

Isso porque, o reconhecimento de ocultação do citando não autoriza, de forma direta, a citação por edital. Ao revés, constitui precisamente o pressuposto fático-jurídico para a aplicação do art. 252 do CPC, que disciplina a citação por hora certa.

O referido dispositivo legal é claro ao estabelecer que:

“
Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá,

havendo suspeita de ocultação
, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar.
”

Dessa forma, a ocultação pressupõe endereço certo e conhecido, aliado a comportamento evasivo do réu, e impõe a adoção da citação por hora certa, não se confundindo com a hipótese de local incerto ou desconhecido, esta sim apta a ensejar a citação por edital.

A citação por edital, por sua vez, é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses estritas do art. 256 do CPC,
verbis
:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.
”

No caso concreto, não se está diante de ré em local incerto ou desconhecido. Ao contrário, o próprio Juízo reconheceu que a agravante residiria no imóvel objeto da lide, tendo sido, inclusive, atendido familiar em diligência do Oficial de Justiça, circunstância que afasta a subsunção ao art. 256 do CPC.

Assim, há evidente incongruência em reconhecer a ocultação da parte e, simultaneamente, dispensar a citação por hora certa para validar a citação por edital, que é modalidade ainda mais gravosa e ficta.

Ressalte-se, ademais, que o fato de a citação por hora certa não ter sido concretizada por falhas administrativas do Judiciário não pode ser imputado à parte, nem servir de fundamento para a supressão de uma etapa procedimental legalmente imposta.

Nesse sentido, é firme a compreensão jurisprudencial de que a citação editalícia somente se legitima após o efetivo esgotamento dos meios ordinários e específicos de localização do réu, o que, na hipótese, não se verificou, sobretudo diante da ausência da citação por hora certa, expressamente cabível e anteriormente deferida.

A propósito, assim já decidiu esta Terceira Câmara,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA — AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS — NECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL OU POR HORA CERTA — RECURSO PROVIDO.

A citação por edital é medida excepcional e só pode ser adotada após o esgotamento concreto dos meios disponíveis para localização do citando, inclusive tentativa de citação por hora certa, sob pena de nulidade.
”
(RAI n.o 1017647-37.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 27.07.2025 – destaquei).

Logo, com a devida vênia, não restaram preenchidos os requisitos exigidos pela norma processual para a citação por edital, sendo imperioso reconhecer a nulidade do ato citatório e, por consequência, dos atos subsequentes que dele dependem.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão deve ser reformada para reconhecer a nulidade da citação por edital e os atos subsequentes, determinando que os autos retornem ao juízo para o seu regular processamento.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026